Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752277-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO: DALMO JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, ANA AMANCIA DO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, VIBRA ENERGIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR ANTONIO AMARAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora